Tribunal: TJDFT
Processo: 0716501-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716501-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante, em suas razões recursais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sustentando fazer jus ao benefício, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Alega que a simples declaração de hipossuficiência enseja a concessão da benesse. Entretanto, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, a isenção de custas judiciais exige a demonstração efetiva da incapacidade financeira, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, afrontando os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade da coisa pública. Cabe ao magistrado, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, exercer o dever-poder de averiguar a veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a fundamentação da decisão (art. 11 do CPC). A concessão da gratuidade de justiça, portanto, está condicionada à efetiva comprovação da debilidade financeira. A jurisprudência é firme nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar se a Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos. III. Razões de decidir. 3. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC. 4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 5. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequa à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). 6. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, bem como em acréscimo aos apontamentos realizados na decisão recorrida, é possível constatar que a Agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “Ausente a demonstração por meio de provas idôneas da situação de vulnerabilidade econômica excepcional da Agravante, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1987858, 0715844-37.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Em outro precedente, esta Corte decidiu que, para a concessão da gratuidade de justiça, “exige-se a demonstração da insuficiência de recursos, conforme preceito constitucional” (TJDFT, Acórdão 1622564, 7a Turma Cível, Rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 28/09/2022, DJE 18/10/2022) (grifou-se). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: "É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação." (REsp 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, havendo elementos que infirmem a alegação de insuficiência de recursos, cabe ao juiz exigir a comprovação da hipossuficiência. Diante do exposto, e para adequada análise do pedido, nos termos dos arts. 9o, 10, 99, § 2o, e 932, I, todos do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 10 dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, mediante apresentação, por exemplo, das três últimas declarações de imposto de renda, contracheques ou outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, c/c art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator